Tribunal: TJDFT
Processo: 0737864-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PAGAMENTO NO PRAZO CONFERIDO.
1. A conduta da parte executada de não promover o pagamento voluntário da importância devida no prazo legal atrai a sanção processual prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Não prevalece a tese de existência de excesso de execução, apenas e tão somente por decorrência da aplicação da multa e dos honorários advocatícios referentes ao aludido normativo.
3. Recurso não provido.